Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-87.2021.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-87.2021.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: DERIOSVALDO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1150/STJ. REVELIA. DIREITO DISPONÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1387/STJ.
DIES A QUO
: DATA DO SAQUE INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1300/STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL. O Banco do Brasil S.A. é sociedade de economia mista, e não empresa pública federal. As causas cíveis em que figura como parte sociedade de economia mista são processadas e julgadas pela Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula nº 42/STJ. Rejeita-se a preliminar de incompetência. O Tema Repetitivo nº 1150/STJ fixou tese vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço quanto à conta PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A revelia decorre da ausência de contestação no prazo legal. A manifestação extemporânea não tem o condão de afastá-la. A pretensão de ressarcimento de valores patrimoniais do PASEP tem natureza disponível, pois o crédito é sujeito à prescrição e à renúncia, o que afasta a exceção do art. 345, II, do CPC. Rejeita-se a preliminar de indevido reconhecimento da revelia. O Tema Repetitivo nº 1387/STJ fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP. O prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil. Tendo o saque ocorrido em 2016, conforme informado pelo próprio apelante, e a ação sido ajuizada em 19/08/2021, a pretensão não está prescrita. Afasta-se a prescrição. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O ônus de ilidir essa presunção incumbe ao impugnante. A contratação de advogados particulares não é prova suficiente para afastá-la. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. A denunciação da lide à União Federal não é cabível. A responsabilidade do banco deriva do seu próprio dever legal de gestão diligente das contas PASEP, atribuído pela LC nº 8/1970, e não de conduta da União. Ademais, a tese vinculante do Tema 1150/STJ esvaziou o fundamento jurídico para a intervenção da União nos feitos em que a discussão se limita à gestão operacional do banco. Indefere-se a denunciação da lide.

O Tema Repetitivo nº 1300/STJ fixou que o ônus da prova quanto aos saques em caixa das agências incumbe ao banco réu. A revelia regularmente decretada, combinada com a ausência de impugnação tempestiva do laudo técnico, reforça a procedência dos pedidos. A apuração dos valores devidos deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, com contraditório assegurado. Para obrigações de natureza civil, os juros moratórios são devidos pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com qualquer índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. A fixação de juros de mora em 1% ao mês, conforme constou da sentença, merece reforma. Mantida a condenação do banco e desprovido substancialmente o recurso, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC. Os honorários advocatícios são majorados de 15% para 18% sobre o valor da condenação.
Apelo provido parcialmente
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000491-87.2021.8.05.0075
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL SA
e, como apelado,
DERIOSVALDO JOSE DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento
ao apelo
,

pelas razões abaixo expendidas.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA